Tribunal: TCU
Processo: 019.527/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8331/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de tegColegiado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II e 43, inciso I, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso II, 235 e 237, do Regimento Interno do TCU, em conhecer da representação a seguir relacionada e considerá-la prejudicada ante a perda de seu objeto, determinando-se o arquivamento do feito, após o encaminhamento de cópia desta deliberação à Prefeitura Municipal de Acopiara - CE e ao representante, informando-lhes de que poderá, ainda, ser consultada no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 1. Processo TC- Processo 019.527/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Acopiara - CE 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Alisson Ferreira Alves (41.131/OAB-CE) e outros, representando Prefeitura Municipal de Acopiara - CE. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.